Tribunal: TJBA
Processo: 8064537-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 8064537-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo de 1º Grau: 2000002-87.2021.8.05.0032 Vara de Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/BA Magistrado(a): Genivaldo Alves Guimarães Impetrante: Marcos Paulo Prado Alves Paciente: Marcos Filipe Queiroz Ribeiro Advogado(a): Marcos Paulo Prado Alves (OAB/BA 72.343) Impetrado: Juízo da Vara da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/BA Procurador(a) de Justiça: Laís Teles Ferreira Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. VIA IMPRÓPRIA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Ação de Habeas Corpus impetrada em favor de Marcos Filipe Queiroz Ribeiro, que questiona a decisão do Juízo da Execução Penal, que determinou a expedição de mandado de prisão definitiva sem a prévia intimação pessoal do apenado para dar início ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, conforme decisão anterior, requerendo o reconhecimento da nulidade do ato, o restabelecimento da prisão domiciliar e o cômputo do período de 01/06/2024 a 15/10/2024 para fins de detração e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o Habeas Corpus é o meio adequado para impugnar questões decididas no curso da Execução Penal (nulidade de ato e contagem de pena); (ii) verificar se há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus. III. Razões de decidir 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal (art. 197), qual seja, o Agravo em Execução, salvo a ocorrência de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores restringe o cabimento do Habeas Corpus quando a matéria discutida se refere ao mérito de decisões proferidas no curso da execução penal, as quais exigem um exame aprofundado de fatos e provas. 5. As alegações da defesa foram expressamente analisadas e rechaçadas pela Autoridade Coatora em decisões recentes (evs. 70.1 e 83.1), configurando título judicial passível de impugnação específica via Agravo em Execução, conforme a sistemática processual penal. 6. A decisão vergastada está pautada em fundamentos jurídicos que indicam a ausência de início de cumprimento da pena em prisão domiciliar, em razão da não efetivação das condições impostas (como a instalação da tornozeleira eletrônica), e na tentativa do apenado de empreender viagem para frustrar a execução penal, justificativas que afastam, em sede de cognição sumária, o constrangimento ilegal flagrante. IV. Dispositivo e Tese 8. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. O Habeas Corpus é via inadequada para impugnar decisões proferidas por juízos de execução no curso da pena, as quais desafiam recurso próprio (Agravo em Execução), admitindo-se o writ apenas em casos de manifesta e flagrante ilegalidade. 2. A discussão sobre a data-base para benefícios, nulidade de atos executórios e contagem de pena exige o exame vertical de fatos e provas restrito ao recurso específico previsto na Lei de Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.210/1984, art. 197. Código de Processo Penal, art. 647. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Rel.: Ministro Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, DJe 02/03/2022. STJ - AgRg no HC: 582.577/MG, Rel.: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8064537-77.2025.8.05.0000, em que figura, como Impetrante Marcos Paulo Prado Alves, como Paciente Marcos Filipe Queiroz Ribeiro e, como Autoridade Coatora, Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator